Tribunal: TJMT
Processo: 1001871-44.2023.8.11.0007
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001871-44.2023.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Turismo]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[JOSE ITAMIR DOS SANTOS - CPF: 469.291.181-68 (RECORRENTE), MARY CLAUDIA DA SILVA GONCALVES - CPF: 018.800.051-82 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE), JGA TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 21.366.184/0001-88 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

RECURSO INOMINADO – PACOTE DE VIAGEM – PANDEMIA DA COVID-19 – CANCELAMENTO – ILEGITIMIDADE DA COMPANHIA AÉREA AFASTADA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS RECLAMADAS – CDC, ART. 18 - REEMBOLSO DAS PASSAGENS NÃO REALIZADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA –
INDENIZAÇÃO EM DANOS MORAIS FIXADA EM VALOR ELEVADO - NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE PARA
MINORAR O QUANTUM INDENIZATÓRIO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O caso versa sobre solicitação de reembolso de pacote de viagem cancelado em razão dos desdobramentos da pandemia da COVID-19, com decurso do prazo previsto em Lei sem a efetivação do reembolso.

O Juízo
a quo
condenou solidariamente as recorridas à restituição de R$ 4.904,20 (quatro mil, novecentos e quatro reais e vinte centavos), valor das passagens, bem como ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) à título de danos morais.

Pretende a recorrentes seja reconhecida sua ilegitimidade; que seja afastada condenação imposta; subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório.

Escorreita a sentença no que tange ao reconhecimento da legitimidade da recorrente, porquanto solidariamente responsável pelo evento, nos termos do art. 18 do CDC, bem como, em razão da falha na prestação do serviço, as condenou à restituição do valor pago pelas passagens e à reparação por danos morais.

No entanto, entendo que a sentença merece reforma no que refere ao
quantum
indenizatório fixado a título de dano moral, posto que a fixação da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se mostra elevada.

Entendo que o valor fixado a título de danos morais deve ser minorado para R$ 3.000,00 (três mil reais), a fim de guardar correlação com a proporcionalidade e a razoabilidade dos fatos levados a julgamento.

Presentes os pressupostos recursais, conheço do recurso interposto e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para minorar a reparação por dano moral para o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), mantida a sentença nos demais termos (Lei 9.099/95, art. 46).

Sem custas e honorários sucumbenciais, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/1995.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023